Tribunal: TJDFT
Processo: 0755601-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
2. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto houver mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), assim como argumenta que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 59989012). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/32.
5. No caso, a Gerência de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu, em 01/09/2023, crédito salarial da recorrente, no valor de R$213,22, referente à diferença de GAA Lei 5105/13, no exercício de 02/2005 (ID 59988945 - Pág. 1).
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E segundo o parágrafo único do mesmo artigo, “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
8. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 2023, referente ao exercício de 2005, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).